Tribunal: TJBA
Processo: 8000046-26.2021.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000046-26.2021.8.05.0057 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GIRLANDIA GAMA SOUZA Advogado(s): NILDO NUNES DA SILVA registrado(a) civilmente como NILDO NUNES DA SILVA APELADO: MUNICIPIO DE HELIOPOLIS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO ("ATENDENTE DE SAÚDE"). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTO NA SUPOSTA NULIDADE DO VÍNCULO POR DESVIO DE FINALIDADE (FUNÇÃO TÉCNICA). REFORMA. LEI MUNICIPAL Nº 289/2008 QUE EXPRESSAMENTE CRIOU O CARGO COMO COMISSIONADO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL. VALIDADE DO VÍNCULO RECONHECIDA. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL EM CASO IDÊNTICO. DIREITO CONSTITUCIONAL A FÉRIAS (MAIS 1/3) E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO ASSEGURADO A TODOS OS OCUPANTES DE CARGO PÚBLICO (ART. 39, § 3º, CF/88). VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO, AINDA QUE SE ADMITISSE A TESE DE NULIDADE (TEMA 551/STF). ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO NÃO DESINCUMBIDO PELO MUNICÍPIO (ART. 373, II, CPC). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta por GIRLANDIA GAMA SOUZA contra sentença que, em Ação de Cobrança, julgou improcedentes os pedidos de condenação do MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS ao pagamento de férias proporcionais (acrescidas de 1/3) e décimo terceiro salário proporcional, referentes aos períodos de 2016 e 2017 em que ocupou o cargo de "Atendente de Saúde". O juízo a quo fundamentou a improcedência na nulidade da contratação, por entender que o cargo não possuía atribuições de direção, chefia ou assessoramento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em definir se a servidora nomeada para cargo expressamente previsto em lei municipal como comissionado faz jus às verbas sociais constitucionalmente garantidas (férias e 13º salário), ainda que se questione a natureza das funções desempenhadas, e a quem incumbe o ônus da prova do efetivo pagamento dessas verbas. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei Municipal nº 289/2008 criou validamente o cargo de "Atendente de Saúde" (Símbolo CC-6) na estrutura comissionada do Município, afastando a presunção de nulidade adotada na sentença. Esta Segunda Câmara Cível já firmou entendimento, em caso idêntico contra o mesmo Município (Apelação nº 8000119-95.2021.8.05.0057), reconhecendo a validade do vínculo e o direito às verbas pleiteadas. A Constituição Federal (art. 39, § 3º) estende aos ocupantes de cargo público, inclusive comissionados, os direitos sociais a férias anuais remuneradas (com 1/3) e décimo terceiro salário. Ainda que, ad argumentandum, se admitisse a nulidade da contratação, o Supremo Tribunal Federal (Tema 551) firmou tese de que a nulidade não exime a Administração do pagamento das verbas sociais constitucionalmente asseguradas, sob pena de enriquecimento ilícito do Poder Público em detrimento do trabalho efetivamente prestado. O Município Apelado não se desincumbiu do ônus de provar o fato extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC), eis que não juntou qualquer comprovante de pagamento das verbas reclamadas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação CONHECIDO E PROVIDO para reformar integralmente a sentença e julgar PROCEDENTES os pedidos autorais, condenando o Município de Heliópolis ao pagamento das férias proporcionais + 1/3 e do 13º salário proporcional referentes aos períodos trabalhados em 2016 e 2017, conforme apurado nos autos, com juros e correção monetária. Inversão dos ônus sucumbenciais. Teses de julgamento: 1. É válido, para fins de percepção de direitos sociais, o vínculo de servidor nomeado para cargo expressamente criado por lei municipal como de provimento em comissão. 2. O servidor ocupante de cargo comissionado tem direito constitucional a férias (acrescidas de 1/3) e décimo terceiro salário (art. 39, § 3º, CF/88). 3. A eventual nulidade da contratação não afasta o direito às verbas sociais constitucionalmente asseguradas, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração (STF, Tema 551). 4. Compete ao ente público o ônus de provar o efetivo pagamento das verbas remuneratórias reclamadas pelo servidor (art. 373, II, CPC). Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 37, V, e 39, § 3º; CPC, art. 373, II; Lei Municipal nº 289/2008. Jurisprudência relevante citada: STF - RE 1066677 (Tema 551); STF - RE 570908/RN; TJ-BA - Apelação 8000119-95.2021.8.05.0057 (Segunda Câmara Cível); TJ-BA - Apelação 8000499-60.2017.8.05.0057; TJ-BA - Apelação 0501171-58.2017.8.05.0022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000046-26.2021.8.05.0057, em que figura como apelante GIRLANDIA GAMA SOUZA e, como apelado, o MUNICÍPIO DE HELIOPOLIS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data certificada pelo sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA